Tribunal: TJSP
Processo: 2012046-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Popular. Município de São Paulo. Pedido de suspensão de pagamento de aluguel referente a imóvel que deixou de ser utilizado pela Municipalidade. Tutela de urgência deferida em parte apenas para determinar que o Município de São Paulo e o Secretário Municipal de Saúde apresentem cópia integral e legível do processo administrativo referente à contratação da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Popular. Município de São Paulo. Pedido de suspensão de pagamento de aluguel referente a imóvel que deixou de ser utilizado pela Municipalidade. Tutela de urgência deferida em parte apenas para determinar que o Município de São Paulo e o Secretário Municipal de Saúde apresentem cópia integral e legível do processo administrativo referente à contratação da empresa Rentalplus Participações, incluindo o edital, as propostas apresentadas, o contrato assinado, eventuais aditivos, bem como os comprovantes de empenho e pagamentos realizados e a data para encerramento das obras. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados. Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de convicção que serão colhidos ao longo da instrução probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.